Tribunal: TJSP
Processo: 1000745-12.2022.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. Inconformismo da parte ré, que reitera alegação de ilegitimidade passiva e inocorrência de danos moral e pedido de denunciação à lide. Não acolhimento. DENUNCIAÇÃO À LIDE. Não conhecimento. Questão decidida no curso do processo. Parte ré que não recorreu da decisão interlocutória.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. Inconformismo da parte ré, que reitera alegação de ilegitimidade passiva e inocorrência de danos moral e pedido de denunciação à lide. Não acolhimento. DENUNCIAÇÃO À LIDE. Não conhecimento. Questão decidida no curso do processo. Parte ré que não recorreu da decisão interlocutória. Matéria preclusa. Art. 1.009, §1o do CPC. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. Compra e Venda de Imóvel firmada entre adquirente e CDHU. Legitimidade passiva da CDHU configurada. Entendimento pacífico deste E. Tribunal de que a CDHU não atua como mera estipulante nos contratos dessa natureza, mas como responsável pela execução e fiscalização do projeto. DANO MORAL. Laudo pericial que apontou a existência de vícios construtivos motivados por processos de execução inadequados. Transtornos decorrentes da existência de diversos vícios construtivos no imóvel e que prejudicavam o seu uso regular que não podem ser considerados mero aborrecimento. Danos morais caracterizados. Indenização devida. Quantum fixado com moderação. SUCUMBÊNCIA. Em atenção à Súmula 326 do STJ, tal verba é fixada em desfavor da ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.